Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. À Secretaria, para que promova a publicação do edital a que se refere o artigo 198, parágrafo único, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o decurso do prazo para impugnação de interessados, na forma do artigo 200, parágrafo único, do RITJDFT, remetam-se os autos à Procuradoria do Justiça. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora